Tribunal: TJES
Processo: 0001242-71.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001242-71.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: MARLUCY VASCONCELOS PINHEIRO BONFIM

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. REVOGAÇÃO TÁCITA NÃO CONFIGURADA. ADICIONAL DE 1/3 SOBRE FÉRIAS. JUSTIÇA GRATUITA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Piúma contra sentença que, em sede de ação de conhecimento movida por servidora pública municipal, reconheceu o direito ao pagamento da Gratificação de Regência de Classe e seus reflexos no 13º salário e nas férias, além da incidência do adicional de 1/3 sobre 45 dias de férias, conforme previsto na legislação municipal. A sentença afastou a alegação de revogação tácita da Lei Municipal nº 1.345/2007 e fixou a sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de revogação tácita da Gratificação de Regência de Classe pela superveniência das Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013; (ii) analisar a validade da concessão da justiça gratuita à autora; e (iii) examinar eventual omissão na sentença quanto ao pedido de férias e adicional de 1/3 sobre a extensão de jornada em anos específicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 1.345/2007 permanece vigente, pois não houve revogação expressa nem incompatibilidade material com as Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, que não incorporaram a Gratificação de Regência de Classe ao vencimento base dos docentes.

4. A concessão da justiça gratuita à autora é válida, pois sua renda líquida mensal, conforme documentos anexados, não afasta a presunção de hipossuficiência estabelecida no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

5. Não há omissão na sentença quanto ao pedido de férias e adicional de 1/3 sobre extensão de jornada em anos específicos, pois a análise foi realizada conforme os limites da petição inicial, em observância ao princípio da congruência, sendo a sentença expressa em limitar a análise apenas ao ano de 2017, julgando improcedente o pedido.

6. A quitação da diferença do adicional de 1/3 sobre 45 dias de férias referente ao ano de 2021 deve ser considerada na fase de liquidação de sentença, a fim de evitar pagamento em duplicidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para ressalvar que a quitação da diferença do adicional de 1/3 sobre 45 dias de férias referente ao ano de 2021 deverá ser considerada na liquidação de sentença.

Tese de julgamento
:

1. A Gratificação de Regência de Classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 permanece vigente, não tendo sido tacitamente revogada por leis posteriores.

2. A concessão da justiça gratuita exige prova de capacidade financeira suficiente para afastar a presunção relativa de hipossuficiência do requerente.

3. O princípio da congruência impede a análise de pedidos não formulados expressamente na petição inicial.

4. A quitação de verbas comprovadamente pagas deve ser considerada na fase de liquidação de sentença, evitando duplicidade de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XVII; CPC, art. 99, § 3º; LINDB, art. 2º, § 1º; Lei Municipal nº 1.345/2007; Lei Municipal nº 1.969/2013.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, AC e RN nº 0001241-86.2021.8.08.0062, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª C. Cível; TJ-ES, AC e RN nº 0001187-23.2021.8.08.0062, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª C. Cível; TJ-ES, AC e RN nº 0001224-50.2021.8.08.0062, Rel. Desª. Marianne Júdice de Mattos, 1ª C. Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
, no qual pretende ver reformada a sentença
a quo
, que, em sede de ação de conhecimento movida por
MARLUCY VASCONCELOS PINHEIRO BONFIM
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento de Gratificação de Regência de Classe, retroativos e reflexos no 13º salário, bem como diferenças de férias e do adicional de 1/3, conforme a Lei Municipal nº 1.345/2007.

Outrossim, fixou a sucumbência recíproca, na proporção de 70% para a autora e 30% para o Município, ressalvando a gratuidade da justiça concedida à parte autora.

Contrarrazões da apelada no ID 10664012, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Reconsidero a decisão de ID 11303298, tornando-a sem efeito.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
, no qual pretende ver reformada a sentença
a quo
, que, em sede de ação de conhecimento movida por
MARLUCY VASCONCELOS PINHEIRO BONFIM
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento de Gratificação de Regência de Classe, retroativos e reflexos no 13º salário, bem como diferenças de férias e do adicional de 1/3, conforme a Lei Municipal nº 1.345/2007.

Outrossim, fixou a sucumbência recíproca, na proporção de 70% para a autora e 30% para o Município, ressalvando a gratuidade da justiça concedida à parte autora.

Na origem, trata-se de ação proposta por
Marluci Vasconcelos Pinheiro Bonfim
em face do
Município de Piúma
, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, visando o reconhecimento e o pagamento de valores que alega lhe serem devidos enquanto servidora municipal do magistério.

Nos fatos, alega que ocupa
cargo efetivo de Professor PA-V
e que o Município vem descumprindo normas constitucionais e municipais ao não conceder benefícios pecuniários devidos, causando-lhe prejuízos financeiros. Aponta que a Administração Pública não efetua corretamente o pagamento da Gratificação de Regência de Classe, prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, o que gera reflexos sobre o 13º salário. Além disso, sustenta que o pagamento das férias anuais e do adicional de 1/3 tem sido feito de forma irregular.

A autora argumenta que, conforme o art. 7º, XVII, da Constituição Federal e a Lei Municipal nº 1.969/2013, os docentes da rede pública municipal têm direito a 45 dias de férias, e o adicional de 1/3 deve incidir sobre esse período. No entanto, alega que o Município tem realizado o pagamento considerando apenas 30 dias.

Em relação à remuneração das férias, alega que o Município não considera a remuneração integral, desconsiderando valores pagos a título de extensão de carga horária, contrariando a legislação municipal. Quanto à Gratificação de Regência de Classe, afirma que a legislação vigente assegura o benefício e que não há revogação expressa da norma que o instituiu. Aponta que a Administração Pública deixou de efetuar os pagamentos devidos, causando prejuízos financeiros, e defende que essa gratificação deve compor a base de cálculo do 13º salário e das férias remuneradas.

Nos pedidos, requer a condenação do Município ao pagamento dos valores devidos a título de Gratificação de Regência de Classe, diferenças do adicional de 1/3 de férias, indenização por pagamento incorreto das férias, reflexos da gratificação sobre o 13º salário e férias, totalizando R$ 36.862,96.

Seguido o trâmite processual, a sentença julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo o direito da autora ao pagamento da Gratificação de Regência de Classe, bem como seus reflexos no 13º salário e nas férias, incluindo o adicional de 1/3, para o período em que efetivamente exerceu a regência de classe. No entanto, afastou a condenação ao pagamento dessa gratificação para o período de janeiro de 2017 a dezembro de 2019, quando a autora ocupou cargo de direção escolar.

O juízo afastou a alegação do Município de que a Lei nº 1.345/2007 teria sido tacitamente revogada, concluindo que não houve revogação expressa nem incompatibilidade com as normas posteriores. Assim, determinou a incorporação da gratificação na remuneração da autora durante o período em que esteve em sala de aula, incluindo seus reflexos nos cálculos do 13º salário e das férias.

Além disso, reconheceu o direito da autora ao adicional de 1/3 sobre o período integral de férias de 45 dias, conforme previsto no Estatuto do Magistério Municipal, condenando o Município ao pagamento das diferenças correspondentes. No entanto, julgou improcedente o pedido de pagamento de férias considerando a extensão de carga horária no período aquisitivo de 2017, por falta de comprovação do direito.

Por fim, declarou prescritos os créditos anteriores a 29 de outubro de 2016 e determinou que os valores devidos fossem apurados em fase de liquidação de sentença. Fixou a sucumbência recíproca, na proporção de 70% para a autora e 30% para o Município, ressalvando a gratuidade da justiça concedida à parte autora.

Irresignado, o
Município de Piúma
interpõe Apelação sustentando, em resumo:
(i)
a impugnação à gratuidade de justiça concedida à autora, argumentando que ela possui dois vínculos estatutários no Município e remuneração mensal superior a oito mil reais, além de receber auxílio-alimentação, o que demonstraria sua capacidade financeira para arcar com os custos do processo;
(ii)
no mérito, a Gratificação de Regência de Classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 foi tacitamente revogada pelas Leis nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, que regulamentaram integralmente a estrutura de vencimentos do magistério municipal; essas leis posteriores incorporaram os valores da gratificação aos vencimentos dos professores, sem causar qualquer redução salarial, conforme demonstrado em fichas financeiras anexadas aos autos e depoimentos de testemunhas;
(iii)
em relação ao pagamento da diferença do adicional de 1/3 sobre 45 dias de férias, referente ao ano de 2021, a verba já foi quitada, conforme demonstram os documentos financeiros anexados;
(iv)
omissão na sentença quanto ao pedido de férias e adicional de 1/3 sobre a extensão de jornada nos anos de 2016, 2018, 2019, 2020 e 2021, períodos em que não houve pagamento de extensão de jornada.

Diante disso, requer a reforma da sentença para: (a) indeferir a gratuidade de justiça concedida à autora; (b) reconhecer a revogação tácita da Lei nº 1.345/2007 e excluir a condenação ao pagamento da Gratificação de Regência de Classe e seus reflexos; (c) afastar a condenação ao pagamento de férias e adicional de 1/3 sobre 45 dias no ano de 2021; (d) declarar a improcedência do pedido de férias e adicional de 1/3 sobre extensão de jornada nos anos mencionados; e (e) excluir as condenações de reflexo da gratificação no 13º salário e férias, por não ser verba mais devida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Primeiramente, em relação à impugnação à gratuidade de justiça, a pretensão do apelante não merece acolhida. A concessão do benefício está amparada pelo art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, que estabelece a presunção relativa de hipossuficiência para aqueles que declaram não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

No caso, verifica-se que a renda líquida mensal da autora, segundo os documentos juntados pelo próprio apelante, em média, não ultrapassa R$ 2.500,00, enquanto seus vencimentos brutos ficam em torno de R$ 3.000,00. Esses valores, por si só, não afastam a necessidade de concessão da justiça gratuita. Assim, mantenho a decisão de primeiro grau nesse ponto.

Quanto à tese de revogação tácita da Lei Municipal nº 1.345/2007 pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, esta não se sustenta. O art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) estabelece que uma lei somente é revogada por outra quando esta expressamente a declara revogada, quando é com ela incompatível ou quando regula inteiramente a matéria anterior.

No caso concreto, as Leis Municipais posteriores não mencionam a revogação da Lei nº 1.345/2007, tampouco trazem previsão expressa de incorporação da gratificação ao vencimento base dos docentes. A gratificação prevista na Lei nº 1.345/2007 permanece vigente, destinando-se aos professores que exercem regência de classe, não havendo norma posterior que afaste expressamente esse direito.

Além disso, o entendimento do Tribunal de Justiça do Espírito Santo em casos semelhantes é no sentido de que a norma permanece em vigor e deve ser observada pelo Município:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE PIÚMA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REVOGAR A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. [...] 3.
A Lei Municipal nº 1.345/2007, que estabelece a gratificação de regência de classe de 20% sobre o vencimento base para docentes em regência, permanece em vigor, não tendo sido revogada expressamente por leis posteriores. 4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que a gratificação de regência de classe se aplica tanto a servidores efetivos quanto a temporários, desde que estejam em exercício de docência, não havendo discriminação quanto ao vínculo.
5. A isonomia remuneratória para servidores temporários foi estabelecida pelo próprio legislador municipal no artigo 9º da Lei nº 2.265/2018, que equipara o vencimento inicial dos contratados ao dos efetivos em funções semelhantes. 6. Recurso parcialmente provido para revogar o benefício da assistência judiciária gratuita concedido à autora. (TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 0001241-86.2021.8.08.0062, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível)

REMESSA NECESSÁRIA. DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL DE PIÚMA. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. ADICIONAL DE FÉRIAS SOBRE EXTENSÃO DE JORNADA. DIFERENÇA SOBRE SALÁRIO FÉRIAS. REMESSA E RECURSOS CONHECIDOS E ESTES DESPROVIDOS. I -
O artigo 1º da Lei Municipal n. 1.345/2007 dispõe sobre a gratificação de 20% do vencimento base ao docente que exerce regência de classe, inexistindo revogação ou incorporação pelas legislações posteriores
. II - (...). (AC e RN nº 0001174-24.2021.8.08.0062, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª C. Cível, DP 06/09/2024, TJES).

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PIÚMA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA – GRATIFICAÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE – VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007 – FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RETROATIVA – RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO. 1. (...). 2.
Não houve revogação da Lei nº 1.345/2007 pela Lei 1.969/2013, de modo que está em plena vigência, assim como os direitos que dela decorrem. Assim, é assegurada à servidora pública municipal, vinculada ao quadro de magistério, a percepção da gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o vencimento base a título de incentivo à docência (Lei nº 1.345/2007), bem como o reconhecimento dos seus reflexos no décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias.
3. (...). (AC e RN nº 0001187-23.2021.8.08.0062, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª C. Cível, DP 26/08/2024, TJES).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ÔNUS DA PROVA. BENEFÍCIO MANTIDO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3. PERÍODO DE FÉRIAS. PAGAMENTO DEVIDO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL RETROATIVO. 1. (...). 3.
Considerando que as Leis Municipais nº 1.865/2012 e Lei nº 1.969/2013, que cuidam do estatuto e do plano de carreira e remuneração do magistério público municipal de Piúma, não incorporaram ou vedaram o pagamento da gratificação de regência de classe aos servidores públicos municipais que exercem atividades de regência de classe na educação infantil e no ensino fundamental, muito menos revogaram expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007, mostra-se inaplicável ao caso a regra disposta no art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
4. (...). (AC e RN nº 0001224-50.2021.8.08.0062, Relatora: Desª. Marianne Júdice de Mattos, 1ª C. Cível, DP 18/07/2024, TJES).

Assim, mantenho a condenação do apelante ao pagamento da Gratificação de Regência de Classe e seus reflexos.

Ademais, o apelante sustenta que a diferença do adicional de 1/3 sobre 45 dias de férias, referente ao ano de 2021, já foi quitada, motivo pelo qual a sentença deveria ser reformada parcialmente em relação a esse período. Nesse ponto, a apelada aduziu o seguinte em suas contrarrazões:

“[...] Ocorre que na sentença não ficou determinado o pagamento de diferenças relativas ao exercício de 2021. [...]

O conteúdo da sentença é claro no sentido de reconhecer que o Município deveria considerar o período total de férias do servidor (45 dias) para fins de pagamento do Adicional de 1/3 e, por tal razão, o Município deverá indenizar o Autor a quantia a ser apurada em fase de liquidação.

Obviamente que na fase citada pela Exmª Juíza deve-se considerar o que foi pedido na inicial.

Pois bem, consta do Demonstrativo de Cálculo que acompanha a petição inicial (fls. 97 99 do PDF) que o lapso considerado para fins de pagamento retroativo compreendeu OUTUBRO DE 2016 a SETEMBRO de 2021. Conforme pode ser observando do cálculo, não há valores relativos ao exercício de 2021. [...]”

Por sua vez, a sentença determinou o seguinte:

“[...] CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do adicional de férias, retroativo, observando 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal do servidor, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, excluindo o período de Jan/2017 a Dez/2019, quando exerceu a função de ‘Diretora Escolar E’ [...]”

Assim, penso que sentença deve ser parcialmente reformada para ressalvar a quitação do valor referente ao ano de 2021, o que deverá ser considerado na fase de liquidação de sentença, a fim de evitar duplicidade de pagamento.

Por fim, o apelante alega que a sentença foi omissa quanto ao pedido de férias e adicional de 1/3 sobre a extensão de jornada nos anos de 2016, 2018, 2019, 2020 e 2021. No entanto, a sentença expressamente analisou essa questão e reconheceu que a fundamentação da autora se restringiu, a esse respeito, ao período aquisitivo de 2017, tendo julgado improcedente o pedido. Vejamos trecho do julgado:

“[...] Ao analisar a petição inicial, observa-se que, no item ‘C.2. Remuneração das Férias Anuais’ a autora fundamenta, estritamente, que o Município efetuou o pagamento o pagamento das férias no mês de janeiro/2018 de forma irregular, referente ao seu período aquisitivo do ano de 2017 (pág.19/21 pdf), considerando a extensão de carga horária ao longo de todo o exercício.

[...]

Neste ponto, ressalta-se que em observância ao princípio da congruência, a análise será limitada ao pedido de extensão de carga horária referente ao ano de 2017, com fito de evitar decisão extra e ultra petita.”

Assim, não há qualquer omissão ou necessidade de reforma nesse ponto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para ressalvar que a quitação da diferença do adicional de 1/3 sobre 45 dias de férias, referente ao ano de 2021, deverá ser considerada em liquidação de sentença.

No mais, mantenho a sentença em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar